Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-43.2022.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000269-43.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (APELANTE), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de instituição financeira, nos quais se alegava excesso de execução, desvio da finalidade rural da dívida e aplicação indevida de encargos. Os embargantes requereram a anulação da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, com destaque para a necessidade de produção de prova pericial contábil diante da complexidade das questões envolvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes apresentados nos embargos (vício de fundamentação); e (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil essencial para a apuração do excesso de execução e dos encargos aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de enfrentamento de argumentos centrais, como a origem rural do crédito executado, a possível prática de “operação
mata-mata
” e a alegação de encargos abusivos, configura vício de fundamentação e contraria o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

4.
A controvérsia envolve aspectos técnicos e cálculos complexos, cuja apuração demanda prova pericial contábil, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem essa instrução, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5.
O indeferimento da perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede o contraditório técnico em relação a alegações devidamente instruídas com documentos e parecer contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A sentença que não enfrenta argumentos relevantes capazes de infirmar sua conclusão viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC e deve ser anulada.
2.
O indeferimento de prova pericial em embargos à execução que discutem questões técnicas e complexas configura cerceamento de defesa.
3.
É imprescindível a produção de prova pericial contábil para análise da legalidade dos encargos e apuração de eventual excesso de execução em contratos bancários de origem rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
355, I e II
; 370, parágrafo único; 464 e seguintes; 489, § 1o, IV; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 286; STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 472; TJMT, Apelação Cível no 1000756-95.2023.8.11.0036, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000269-43.2022.8.11.0107, rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
FRANCIS GUOLLO, PRICILA DA SILVA GUOLLO
e
ASSIS JUNIOR GUOLLO
contra a sentença (Id. 273316378) proferida pelo MM. Juiz de Direito Glauber
Lingiardi

Strachicini
, da Vara Única de Nova Ubiratã, que julgou improcedentes os
embargos à execução
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000148-49.2021.8.11.0107.

Em suas razões recursais, os apelantes afirmam que a sentença recorrida deixou de analisar pedidos expressos e argumentos relevantes constantes da petição inicial dos embargos à execução, configurando sentença
citra petita
, destacando a omissão quanto à origem rural do crédito, a ausência de demonstração da
certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e a inércia do juízo em se pronunciar sobre os aditivos contratuais e alteração da numeração da cédula original.

Alegam que a obrigação exequenda
se originou
da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia no 40/01938-1, que foi renegociada em Cédula de Crédito Bancário com desvio de finalidade e aplicação de encargos superiores aos permitidos em crédito rural, afrontando normas do Manual de Crédito Rural.

Sustentam
que o débito executado está inflado por juros acima da taxa média de mercado, incidência indevida de encargos moratórios e ausência de compensação dos valores já pagos nas parcelas adimplidas, apresentando cálculo do excesso no montante de R$ 179.467,81 (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Asseguram que houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, porquanto no caso é necessária a
realização de perícia técnica contábil para comprovação do excesso de execução, inadimplemento contratual e irregularidade dos encargos, diante da complexidade das operações envolvidas.

Com base no MCR 2.6.4, afirmam que tinham direito à prorrogação do financiamento rural nas mesmas condições da cédula originária, considerando frustração de safra e impossibilidade de contratação com outras instituições financeiras.

Em sede preliminar, requerem a anulação da sentença por vício de fundamentação
e cerceamento de defesa,
com o retorno dos autos à origem para nova decisão, após regular instrução.

No méri
to, alternativamente, pleiteiam o a
colhimento das preliminares dos embargos, com extinção da execução, por ausência dos requisitos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), e condenação do apelado nas verbas de sucumbência;
r
econhecimento do direito à aplicação das normas do crédito rural, inclusive quanto à prorrogação da dívida e readequação dos encargos financeiros, com
aplicação do índice INPC/IBGE;
r
econhecimento do excesso de execução, com decote do valor indicado no cálculo técnico de R$ 179.467,81
(cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)
, e consequente revisão dos valores exigidos
;
condenação do
apelado
ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões do
Banco do Brasil S.A.

(Id.
273316385
),
impugnando pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita do apelante e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, não se conhece da impugnação formulada pelo apelado nas contrarrazões quanto à suposta concessão indevida de justiça gratuita aos apelantes, uma vez que inexiste nos autos qualquer pedido nesse sentido, sendo certo
que o preparo recursal foi devidamente efetuado conforme consta dos documentos juntados aos autos (Id. 275640382).

Prossigo.

Na origem,
ASSIS JUNIOR GUOLLO E OUTROS
opõem
embargos à execução
proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
alegando excesso de execução, ilegalidades contratuais e pleiteando, inclusive, prova pericial contábil.

Proferida a primeira sentença
(Id. 206349394 – fls. 1/5)
,
foi anulada p
elo
E
g
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que reconhece
u
vício de julgamento
citra petita
e ausência de fundamentação conforme o artigo 489 do CPC
.

O Acórdão restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NULIDADE DA

SENTENÇA “CITRA PETITA” – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

Além dos requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC, a sentença

deve apresentar uma fundamentação precisa, livre de obscuridades e
/ou contradições,

analisando detalhadamente os fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelas partes

litigantes
”
.
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1000269-43.2022.8.11.0107, relator Desembargador José
Zuquim
Nogueira,
Dje
1/7/2024).

Os autos retornam ao juízo de origem. Após única manifestação dos embargantes
(Id. 273316375)
reiterando a necessidade de perícia técnica contábil e
juntada de documentos para apuração do alegado excesso,
a sentença ora analisada
foi
prolatada
(Id. 273316377)
, mantendo-se, todavia, os mesmos vícios anteriormente apontados.

No essencial,
eis
o teor da sentença:

“
[...]

Dessa forma, ante a inércia voluntária do embargado, com fulcro no artigo 344 do CPC,

decreto
a
revelia da parte embargada.

Prosseguindo-se, observando a natureza da contratação do crédito, ressalto que se

aplicam ao caso em comento as regras elencadas na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do

Consumidor, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência pátria (Súmula 297, STJ).

Ocorre que, como se sabe, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a integral procedência dos

pedidos formulados na inicial, uma vez que somente a análise de cada caso concreto é que permite

verificar eventual ocorrência de abusividade das respectivas cláusulas contratuais.

Acerca do pedido de produção de prova pericial e documental pretendida pelo

embargante para corroborar as provas já constantes dos autos, reputo-as desnecessárias para o

julgamento do feito, isto porque, eventuais ilegalidades insertas no contrato podem ser solvidas com

base nos documentos que acostam a inicial e farta jurisprudência acerca do tema em debate.

No caso, a demanda versa matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade

de dilação probatória.

[...]

Assim, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,

INDEFIRO a produção de prova pericial e documental, e
por conseguinte
, promovo o julgamento

antecipado, na forma do artigo 355, I e II, do CPC.

Prossigo.

[...]
O feito executivo no 1000148-49.2021.8.11.0107 tem por fundamento a

Cédula de Crédito Bancário n° 492.103.117 (aditivo da CCB no 492.102.663) emitida pela parte

embargante junto à instituição financeira embargada, no valor originário de R$ 385.110,48, com

vencimento em 20/06/2023.

Os embargantes alegam que a Cédula de Crédito Bancário emitidas com a finalidade de

promover a renegociação da dívida
devem ser aplicadas
as normas que regulamentam o crédito

rural, uma vez que originada de Cédula Rural Pignoratícia.

De acordo com o verbete de Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o

alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira,

mas direito do devedor, nos termos da lei”.

A Lei no 9.138/1995 dispõe sobre o crédito rural e os requisitos para o alongamento das

dívidas dele originadas, relativas às operações realizadas até 20 de junho de 1995, conforme

disposto no § 3o do artigo 5o da referida lei.

Para ampliar esse benefício, o Banco Central editou várias resoluções ao longo dos anos,

de modo que todas essas resoluções exigem a manifestação formal do devedor quanto ao interesse

em utilizar o sistema de securitização, mediante o alongamento da dívida, pelo que não se mostra

possível presumir este interesse.

[...]

É de se registrar que, o pedido expresso dos embargantes de alongamento dos débitos,

com fulcro no Manual de Crédito Rural do Banco Central (Id 84411192), ocorreu em 15/04/2020,

ou
seja, bem após a emissão da Cédula de Crédito Bancário no 492.102.663 ocorrida em 26/06/2018

(Processo no 1000148-49.2021.8.11.0107, Id 50821958).

No caso, não há prova de que o autor tenha solicitado o alongamento das dívidas

originárias antes da emissão do Crédito de Cédula Bancário no 492.102.663 que originou o aditivo,

tampouco há indicação no CCB de que o valor disponibilizado seria destinado a abater o montante

inadimplido de Cédula Rural Pignoratícia ou qualquer outra Cédula Rural.

Portanto, no caso, não há razão para aplicar à Cédula de Crédito Bancário as regras

específicas previstas no Decreto-Lei no 167/1967 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central.

De toda forma, contrariamente ao alegado pelos embargantes, a renegociação de dívida

oriunda de Cédula Rural Pignoratícia, mediante a emissão de Cédulas de Crédito Bancário, revela
a

intenção de novar a obrigação
.

[...]

Daí decorrente, a intenção dos embargantes de contraírem uma nova dívida para

extinguir a anterior, está evidenciada na Cláusula de Destinação do Crédito da Cédula de Crédito

Bancário no 492.102.663, que assim está explicitado: “Depois de registrado este Instrumento, o

valor contratado, especificado no item ‘dados da
operaçao
’ do preâmbulo, destina-se única e

exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das minhas
(nossas) dividas, valor este

reconhecido como
líquido, certo
e exigível, com a intenção de novar, concernente às operações de

crédito contratadas anteriormente com o Banco do Brasil”. (Processo no 1000148-

49.2021.8.11.0107, Id 50821958 – p. 2). Logo, está
caracterizado
a novação da dívida anterior.

[...]
Portanto, caracterizada a novação da dívida anterior, não merece prosperar a tese de que a renegociação de Cédula Rural Pignoratícia deveria ser baseada nas regras do Decreto-Lei

167/67, Lei 8.171/91 e Lei 4.829/65, dentre outras que regulamentam o crédito rural, bem como não

cabe falar em inépcia da inicial da execução extrajudicial.

É de se registrar, ainda, que é incontroverso que houve o descumprimento o contratual

no que tange o pagamento das prestações entabuladas na Cédula de Crédito Bancário.

Além disso, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a Cédula de

Crédito Bancário apresentada na ação executiva, acompanhada de aditivo e memória de cálculo,

demonstra a origem e evolução do débito, pelo que menciona claramente os encargos financeiros

contratados.

Assim, o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade.
[...]

As taxas estipuladas em contrato respeitaram assim a média de mercado da época.

Ademais, não existem provas nos autos da existência de fatos supervenientes que tornaram a

execução do contrato excessivamente onerosa para o embargante, inviabilizando o pleito revisional

nesse ponto (Súmula 530, STJ).

Ressalto, aliás, que quebra de safra decorrente de intempéries climáticas não justifica o

inadimplemento contratual da Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de risco previsível,

afastando-se a aplicação da teoria da imprevisão.

Por seu turno, cumpre salientar que se consolidou o entendimento de que a capitalização

periódica de juros é permitida para os bancos e instituições financeiras, em contratos bancários

celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo

Superior Tribunal de Justiça no
REsp
894.385/RS – 3a Turma, rel. Min. Nancy
Andrighi
. Aliás, tal

orientação consta na Súmula 539 do Superior Tribunal de
Justiça.
Neste
contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 do STJ, igualmente aplicável ao

caso em comento: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo

da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Observa-se, ainda, que não há previsão de juros moratórios acima dos limites legais, isto

é, tarifa de 1% ao mês, na forma da determinação contida no art. 406 do CC
c.c
. art. 161, § 1o, CTN.

E, quanto à comissão de permanência, consagrou-se o posicionamento de que é válida

sua instituição para viger após o vencimento da dívida, sendo que a importância cobrada no período

de inadimplência não pode ultrapassar o somatório dos demais encargos contratuais devidos (juros

remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária) – STJ,
REsp

1.058.114/RS. Nesse sentido, inclusive, foi editada a
Súmula 472 do STJ, nos seguintes termos: “A

cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros

remuneratórios, moratórios e da multa contratual". No mesmo sentido, o teor das súmulas 30 e 296

do STJ.

De toda sorte, em análise ao contrato firmado entre as partes, não se observa cobrança

da comissão de permanência em cumulação aos demais encargos moratórios.

Assim, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno as partes Embargantes ao pagamento das custas judiciais, das despesas e

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma

do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.
[
...]
”
(Id.
273316378 – fls. 1/9
).

Irresignados
, os apelantes interpuseram o presente recurso devolvendo novamente
à apreciação deste Tribunal dois pontos
preliminares
centrais: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e
,
a necessidade de prova pericial contábil diante da complexidade das questões discutidas.

No que tange ao primeiro ponto, assiste razão aos apelantes. A inicial dos embargos (Id 206349367) expõe minuciosamente que a execução está fundada em cédula de crédito bancário que teria origem em cédula rural pignoratícia no 40/01938-1, instrumento este que não foi sequer mencionado pelo
B
anco exequente.

Os embargantes alegam que a operação inicial
se destinava
ao custeio de lavoura de milho, com recursos do PRONAMP, portanto sujeita a regime jurídico próprio, conforme documentos anexados à petição inicial, como a cópia da referida cédula rural e parecer técnico contábil (Ids 206349376 e 206349381).

Além disso, sustentam que a transformação da obrigação rural em crédito bancário desvirtuou a finalidade do financiamento, afastando normas protetivas do Manual de Crédito Rural e ensejando encargos abusivos. A sentença, todavia, limitou-se a afirmar a validade do título sem enfrentar tais argumentos, ignorando, ademais, a jurisprudência consolidada no STJ no sentido da possibilidade de revisão de contratos anteriores mesmo diante de
renegociações:

“
A renegociação
de contrato bancário ou a confi
ssão da dívida não impede a

possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”
.
(Súmula n. 286, do Superior Tribunal de Justiça).

Tal omissão compromete a validade do
decisum
, porquanto descumpre o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, que exige do magistrado o enfrentamento de todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes que
possam,
em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão.

Quanto ao segundo ponto, é igualmente procedente a irresignação.

Retornando os autos à instância originária, os embargantes reiteram a imprescindibilidade da prova pericial
contábil
, essencial para demonstrar as distorções alegadas na formação do débito, a exemplo de operações de “
mata-mata
”, ausência de prorrogação contratual e suposta renegociação fora dos parâmetros do Manual de Crédito Rural.

Importa explicar que a chamada "operação
mata-mata
" consiste na substituição de um contrato anterior por outro novo, destinado exclusivamente à quitação do anterior, sem que haja efetiva disponibilização de novos recursos ao mutuário. Trata-se de prática recorrente em renegociações bancárias, notadamente no setor do crédito rural, e que pode ocultar encargos indevidos, ferindo o equilíbrio contratual e os princípios da transparência e boa-fé objetiva.

Portanto, considerando o explicitado acima, é importante que a instituição financeira apresente toda a cadeia contratual para que seja possível analisar se
foi
realmente abatido dos contratos anteriores na renegociação os encargos previstos naquela primeira avença, o que deverá ser analisado por expert contábil.

Essa operação, se não demonstrada em sua estruturação financeira e documental, impede o controle jurisdicional da legalidade e da higidez do crédito exequendo.

Contudo, mesmo diante da complexidade dos cálculos e da natureza técnica da controvérsia, o magistrado reitera o julgamento antecipado, indeferindo a produção de prova com a singela justificativa de que a demanda versa sobre matéria de direito e os documentos constantes dos autos seriam suficientes.

O indeferimento da prova pericial contábil não se sustenta diante da manifesta complexidade das questões técnicas envolvidas, como a formação do saldo devedor, a incidência de encargos moratórios e a existência de excesso de execução, que foi expressamente quantificado pelos embargantes no montante de R$ 179.467,81
(cento e setenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)

(Id 206349367,
fls.
18).

A despeito de tais especificidades, a sentença afirmou
se
tratar de lide meramente jurídica, prescindindo de instrução probatória. Ocorre que não se trata de simples discussão contratual, mas de aferição contábil de valores que exigem conhecimento técnico especializado. Ademais, os embargantes instruíram os autos
com parecer contábil (Id 206349381), reforçando a necessidade de contraditório técnico, nos termos do art. 464 e seguintes do C
ódigo de Processo Civil
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA N.o 286 DO STJ -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1
. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, havendo indícios de que foi realizada possível “operação
mata-mata
” é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta, a fim de propiciar a realização de perícia contábil, configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
2 .

Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram a cédula de crédito bancário, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa. 3. Consoante dispõe a Súmula n.o 286 do Superior Tribunal de Justiça, “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”
.
4. Sentença cassada. 5. Recurso provido

“
.
(
TJ
/
MT
,
Primeira Câmara de
Direito Privado
, apelação
1000756-95.2023.8.11.0036,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje
19/06/2024)
.

Por fim, observa-se que a questão atinente à origem do débito e à natureza do contrato já foi objeto de julgamento anterior pelo TJMT, em acórdão proferido nos autos da mesma relação processual (Id 222349672), onde se reconheceu a nulidade da sentença por omissão quanto à natureza rural da obrigação.

Assim, sendo reincidente a omissão e constatada a necessidade de instrução pericial, impõe-se a anulação da sentença para que outra seja proferida com base em instrução completa e fundamentação adequada.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
acolher
a
s
preliminar
es
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa,
e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução, inclusive com a realização de prova pericial contábil, e posterior prolação de nova sentença que enfrente todos os pontos suscitados na inicial dos embargos, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025